Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-27.2015.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Servidor Público Municipal – Cubatão – Pretende-se seja reconhecido o direito de perceber o adicional de insalubridade no período descrito na inicial no percentual de 40%, bem como reclama-se o pagamento das diferenças devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora – Sentença de improcedência reformada – Cerceamento de defesa reconhecido, posto o

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Servidor Público Municipal – Cubatão – Pretende-se seja reconhecido o direito de perceber o adicional de insalubridade no período descrito na inicial no percentual de 40%, bem como reclama-se o pagamento das diferenças devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora – Sentença de improcedência reformada – Cerceamento de defesa reconhecido, posto o julgamento do mérito ter ocorrido sem a produção das provas antes deferidas – Retorno do autos à origem para o coleta da prova testemunhal e documental – Recurso provido.